Tribunal: STF
Processo: HC 205375
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – O não reconhecimento da prescrição pelo Superior Tribunal de Justiça fundou-se na orientação de que é nulo o recebimento da denúncia praticado na Justiça castrense, considerada a sua incompetência absoluta, dando-se como válido o recebimento proferido pela Justiça comum.



    III – Esse entendimento tem o respaldo da jurisprudência consagrada por esta Suprema Corte, segundo a qual “[o] recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal” (Inq 1.544-QO/PI, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    IV – Fixada a pena do crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, do CP) em 7 anos de reclusão (excluído o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497/STF), a pretensão punitiva prescreve em 12 anos (art. 109, III, do CP). Esse período, no entanto, não foi ultrapassado entre nenhum dos referidos marcos interruptivos do prazo prescricional previstos no art. 117 do Código Penal. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.